Tribunal: TJSP
Processo: 1011634-27.2016.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação possessória – Imóveis construídos em terreno doado à Prefeitura de Guarulhos – Descabimento do pedido possessório dos autores – Bem público - Detenção que não tem o condão de garantir os direitos inerentes à posse - Irrelevância da ocupação de boa-fé – Supremacia do interesse público em relação ao particular - Precedentes – Sentença de improcedência da ação quanto ao pedido formulado

Ementa:
Ação possessória – Imóveis construídos em terreno doado à Prefeitura de Guarulhos – Descabimento do pedido possessório dos autores – Bem público - Detenção que não tem o condão de garantir os direitos inerentes à posse - Irrelevância da ocupação de boa-fé – Supremacia do interesse público em relação ao particular - Precedentes – Sentença de improcedência da ação quanto ao pedido formulado pelos autores, e de procedência do pedido contraposto formulado pela Municipalidade – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011634-27.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS, TATIANE DA SILVA COSTA,
CONCEICAO MARIA DE OLIVEIRA, ATENILSON FLOR e VILMA SILVA
MACHADO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011634-27.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 27.430/20
2
VOTO No 27.430/20
APELAÇÃO No 1011634-27.2016.8.26.0224 e
AGRAVO INTERNO No 1011634-27.2016.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS e OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Ementa: Ação possessória Imóveis construídos em terreno doado
à Prefeitura de Guarulhos Descabimento do pedido possessório
dos autores Bem público - Detenção que não tem o condão de
garantir os direitos inerentes à posse - Irrelevância da ocupação de
boa-fé Supremacia do interesse público em relação ao particular
- Precedentes Sentença de improcedência da ação quanto ao
pedido formulado pelos autores, e de procedência do pedido
contraposto formulado pela Municipalidade Desprovimento do
recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, prejudicado o agravo interno.
I Trata-se de ação possessória, antecedida por pedido de tutela
antecipada, ajuizada em face do Município de Guarulhos por ocupantes de área
descrita na petição inicial, localizada no Bairro Parque São Miguel, considerada
bem público, com o objetivo de obstar a demolição dos imóveis edificados no
local, bem como de obter a manutenção/reintegração na posse da área em
questão.
A r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório se adota,
complementada pela decisão de fls. 116, julgou a ação improcedente quanto ao
pedido formulado pelos autores, e procedente o pedido contraposto formulado
pela Municipalidade de Guarulhos para “determinar reintegração de posse do
terreno com proporção de 800 metros quadrados que faz frente com as ruas
Cascata e Antônio Bitencourt”.
Inconformados, recorrem os autores arguindo, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença recorrida, em razão do indeferimento das provas
testemunhal e documental oportunamente requeridas. No mérito, pugnam pela
inversão do resultado (fls. 160/174).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 179/184).
Por fim, anota-se a interposição de agravo interno em face de
decisão deste relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de
apelação dos autores (fls. 186/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011634-27.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 27.430/20
3
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento, ficando
prejudicado o agravo interno.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da utilidade e da
necessidade da sua produção, podendo indeferir aquelas que se mostrarem inúteis
ou desnecessárias à solução da lide, nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC/73
(c.f. AgInt no AgInt no AREsp 1.031.774/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
04.12.2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Min. Regina
Helena Costa, DJe 14.12.2017; AgInt no REsp 1.317.627/SP, Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJe 05.02.2018).
Por isso, sendo incontroverso nos autos tratar-se a área em questão
de bem público (conforme fls. 103/110), o caso era mesmo de julgamento
antecipado da lide, afigurando-se inútil ao deslinde da causa a produção de prova
pericial e/ou testemunhal requeridas.
Ademais, os documentos apresentados pelas partes são suficientes
para o julgamento da matéria controvertida, uma vez que o bem público não
propicia ao detentor particular legitimidade para se manter na posse.
Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 619 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por
acessões e benfeitorias.”
Sendo assim, mostra-se irrelevante, pois, a comprovação do tempo
de mais de ano e dia de ocupação ou mesmo o “real motivo da Municipalidade
caso houvesse de desocupar a referida área, retomando o bem ao patrimônio
público” (fl. 166), a ser demonstrado pela vinda aos autos dos projetos para a
implantação de dez unidades habitacionais do local pelo Município.
Por outro lado, não prospera a alegação de que a área não é pública,
haja vista ter sido ocupada desde 1989, e adquirida pelos recorrentes em 2004
antes, portanto, da doação realizada ao Município, em 2009.
Neste ponto, cumpre ressaltar que, embora os apelantes tenham
providenciado cópia de “instrumento particular de compromisso de venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011634-27.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 27.430/20
4
compra quitado” (fls. 56/58), datado de 1989, referente à área objeto do litígio, a
pessoa que figura como comprador nesta avença não é a mesma que figura como
vendedora no “contrato de compra e venda de direitos possessórios” celebrado
com os autores/apelantes.
Com efeito, no contrato celebrado em 1989 consta como comprador
“Edvardo Francisco dos Santos”, portador do RG no 36.565.506-5 e CPF no
367.272.658-36, ao passo que no acordo celebrado em 2014 consta como
vendedor “Edvardo Fernandes dos Reis”, portador do RG no 29.923.185-9 e CPF
no 284.591.108-42.
E não havendo correspondência entre os vendedores e compradores
nas avenças de fls. 53/60, não há qualquer razão para a oitiva de pessoas que
“venderam” os terrenos aos autores, sendo o indeferimento da prova testemunhal
medida de rigor.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, tem-se que ele não
restou devidamente fundamentado no petitório de fls. 144/145, motivo pelo qual
não se logra aferir de que modo o seu indeferimento poderia representar
cerceamento ao direito de defesa dos autores/recorrentes.
Já o argumento de que a área ocupada pelos apelantes é distinta do
terreno doado ao Município mostra-se contraditório com a prova documental
carreada pelos próprios autores aos autos, as quais se referem à quadra 17 do
local denominado Parque São Miguel, e não aos lotes da quadra 16, como
afirmado em sede de réplica (fls. 138/142).
Ainda que assim não o fosse, seria o caso de adotar a
fundamentação adotada pela r. sentença recorrida, ao estabelecer a
improcedência do pedido principal, destacando-se do decidido:
“(...) No mérito, o pedido é improcedente, senão vejamos.
Os autores sustentaram que são possuidores/moradores de um terreno com
proporção de 800 metros quadrados que faz frentes com as ruas Cascata e Antônio
Bitencourt, Parque São Miguel
Guarulhos/SP, e pediram a concessão da tutela
antecipada requerida em caráter antecedente para que sejam mantidos ou reintegrados na
posse do imóvel.
O réu contestou o pedido dos autores, alegando que a área em discussão é
pública e pediu a reintegração da posse, em razão do caráter dúplice da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011634-27.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 27.430/20
5
Na Réplica apresentada a fls.138/142, os autores não negaram o fato de
que a área que ocupam seja área pública, mas apenas indicaram erro na indicação dos
lotes pelo réu.
Ocorre que o documento de fls. 98, embora mencione lotes 07 e 08,
descreve a área total como sendo de 800,00m2, ou seja, a área total indicada pelos autores
na exordial.
Ora, sabemos que, por se tratar de loteamento irregular, conforme
demonstram os documentos de fls.101/130, nem sempre os números dos lotes equivalem à
realidade, sendo que o deve ser levado em consideração é a área total de 800,00m2 que faz
frentes com as ruas Cascata e Antônio Bitencourt, Parque São Miguel Guarulhos/SP, a
qual foi tombada como bem de uso comum do povo, devidamente registrada no 1o Registro
de Imóveis de Guarulhos sob as matrículas n o57.150 e 57.151 (fls.106/110).
Assim sendo, em razão do caráter dúplice das ações possessórias (artigo
556 e artigo 560 do Código de Processo Civil), há de ser julgado procedente o pedido de
reintegração de posse do réu.
Os demais argumentos deduzidos no processo pelos autores não são
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do
Código de Processo Civil)”.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se pela
confirmação da r. sentença recorrida, inconsistentes as razões recursais para a
modificação do decidido em primeira instância
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Área pública - Mera detenção
que, precária, não gera direitos de posse, tampouco de retenção ou
indenização por benfeitorias - Prevalência do interesse público sobre o
particular - Necessária desocupação da área - Recurso improvido” (Apelação
no 0003735-90.1999.8.26.0191, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 20.02.13);
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Invasão de área pública - Ocupação
irregular - Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de mera detenção -
Área de bem público que é inalienável, imprescritível e insuscetível de
apossamento por particular - Sentença mantida - Recurso não provido”
(Apelação no 994.09.3009805-3, Rel. Des. Peiretti De Godoy, j. 10.2.2010);
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Área destina à borda livre e à faixa de
segurança do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ibitinga, incluindo área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011634-27.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 27.430/20
6
preservação permanente - Bem público - Mesmo de boa-fé, o esbulho de bem
público não configura posse, mas mera detenção - É irrelevante o transcurso
temporal da ocupação irregular de bem público - Procedência da ação
Manutenção - RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação no 0005587-
91.2011.8.26.0236, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 23.03.2018);
“APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração de Posse. Bem público. Construção
irregular. Liminar não concedida. Impossibilidade de posse de área pública
por invasores. Compra a 'non domino'. Invalidade. Direito a indenização por
benfeitorias. Impossibilidade. Ocupação de imóvel que se configura por mera
detenção, não gerando direitos possessórios, nem a prescrição aquisitiva.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
9074188-06.2003.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 27.04.2011);
“AÇÃO POSSESSÓRIA - Bem público - Posse inexistente - Mera detenção -
Bens públicos são insuscetíveis de apossamento, o que fulmina de antemão os
seus consequentes reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo
erário, por benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a
possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião - No máximo,
reconhece-se sua detenção, mas sempre a título precário, por conta e risco do
respectivo detentor - Reflexos da imprescritibilidade aquisitiva -Precedentes
jurisprudenciais
-
Apelação
não
provida”
(Apelação
no
0008786-24.2011.8.26.0236, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 16.04.2018).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 200,00 (cem reais), com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso de
apelação para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos e dou por prejudicado o agravo interno.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator